Tribunal: TJES
Processo: 5000355-22.2021.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-22.2021.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000355-22.2021.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
ICONHA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida no id. 6284637, que julgou procedente o pedido de fornecimento de
fármacos não disponibilizados na rede pública de saúde
(PREGABALINA, 150 MG, TRAZODONA 100 MG, INDAPEN 1,5 MG; DULOXETINA 60 MG e DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG).

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela anulação da sentença, afirmando que há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda por se tratar de medicamentos não padronizados pelo SUS, o que tornaria o juízo estadual incompetente para processar e julgar o feito. Subsidiariamente requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que não foram observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 106.

Contrarrazões no id. 6284646.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Em suas razões alega o recorrente que os medicamentos pleiteados não estão incorporados a lista de medicamentos padronizados pelo SUS. Em razão disso, sustenta que a União deve figurar no polo passivo da presente demanda, o que tornaria o juízo estadual incompetente.

Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral na questão envolvendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que visem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS (Tema 1.234):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS
NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- SUS.
INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 1366243 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

No RE 1.366.243/SC (indicado como representativo de controvérsia) foi proferida pelo Pretório Excelso a seguinte decisão:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que,
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
: [...] (ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral,
a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; [...].

Assim, em observância a determinação da Suprema Corte, a presente demanda deve permanecer no âmbito da Justiça Estadual, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Alega o recorrente que os medicamentos
PREGABALINA 150 MG, TRAZODONA 100 MG, INDAPEN 1,5 MG; DULOXETINA 60 MG e DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG não estão incorporados a lista de medicamentos padronizados pelo SUS, em razão disso aduz que, para que haja determinação judicial de fornecimento destes medicamentos, devem restar comprovados os três pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 106, o que entende o recorrente não ser o caso dos autos.

No id. 6284591 consta parecer do NAT/JUS, núcleo que visa assessorar os magistrados com pareceres técnicos em casos que envolvam ações relativas à saúde, com a seguinte informação:

De maneira geral, apesar de um dos laudos médicos informar que a paciente fez uso de: fluoxetina 20mg, amitriptilina 25mg, clomipramina 25mg, gabapentina 300mg, carbamazepina 200mg, e ácido valpróico 250mg, cabe ressaltar que
de maneira geral não constam informações detalhadas sobre o período de utilização, a dose empregada, associações utilizadas e os ajustes posológicos realizados
(tentativa de dose máxima terapêutica, por exemplo),
bem como se houve insucesso terapêutico ou possíveis efeitos indesejáveis com estas e demais opções disponíveis
, e ainda, se há adesão por parte da paciente ao tratamento não farmacológico (fisioterápico), que pudessem justificar a aquisição de medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde.

No id. 6284600 consta Parecer nº 472/2021 da Secretaria de Estado da Saúde informando os possíveis substitutos terapêuticos (padronizados pelo SUS) às medicações pleiteadas.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para

garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

(iii) existência de
registro na ANVISA
do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.

Ressalto que o precedente acima tem caráter vinculante, conforme disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, peço
vênia
para discordar do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento da paciente.

O laudo constante no id. 6284531, preenchido pelo médico que assiste a paciente, não justificou, detalhadamente, a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados em detrimentos daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde, informando período de uso desses, dosagem, associações e possíveis efeitos indesejáveis.

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Ressalto que, embora a Lei Estadual nº 10.987/2019 faça menção expressa apenas aos profissionais de saúde vinculados ao SUS, entendo que os mesmos critérios devem ser observados pelos profissionais da rede privada quando o paciente necessitar recorrer ao SUS para fornecimento das medicações.

Ademais, cabe pontuar que não constam nos autos documentos atuais que sejam aptos a comprovar a incapacidade financeira da recorrida em arcar com os custos dos medicamentos prescritos.

Assim, entendo não haver nos autos elementos suficientes para justificar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

REVOGO
a liminar concedida no id. 6284593.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)